Tribunal: TJDFT
Processo: 0712177-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712177-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PABLO GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. CONSERVAÇÃO. QUANTUM DE ACRÉSCIMO À PENA DEVE SEGUIR O CRITÉRIO DE 1/8. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 630 STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. REGIME MENOS GRAVOSO. INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação deve ser mantida. 3. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 autorize a exasperação da pena em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, como no caso dos autos. 3.1. O entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores é de que a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é o critério dominante. Readequação da pena. 4. Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da LAD, se a dedicação do acusado à atividade criminosa restou evidenciada nos autos, para tanto se admitindo inquéritos policiais e ações penais em curso. Precedentes. 5. Mantém-se o reconhecimento da reincidência fundamentada em condenação em que a data do trânsito em julgado é anterior à data do fato ora analisado, bem como não foi ultrapassado o período depurador constante do inciso I do art. 64 do Código Penal. 6. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/2006, quando comprovado o envolvimento de adolescente no crime. Precedentes. 7. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a oito anos e tratando-se de réu reincidente, correto o cumprimento inicial da pena em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2° e § 3°, ambos do Código Penal. 8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. 9. Permanecido o réu preso durante a instrução criminal e verificada idoneidade da fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006, sustentando que a exasperação da pena-base foi fundamentada unicamente na natureza da substância, deixando de considerar a pequena quantidade da droga apreendida. Acrescenta falta de razoabilidade e de proporcionalidade na majoração da pena-base no patamar de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo suficiente a utilização da fração de 1/6 (um sexto); b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, asseverando que deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, ao argumento de que ações penais em andamento não permitem concluir a vivência delitiva do agente, com a dedicação a atividades criminosas, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Defende o reconhecimento da causa de diminuição de pena em sua fração máxima de 2/3 (dois terços). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016